Tribunal: TJSP
Processo: 2204265-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2204265-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante BRUNO BARROS MENDES e Paciente TIAGO
EDUARDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2204265-66.2019.8.26.0000 - Voto no 37980 - RS
2
.Habeas Corpus no 2204265-66.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 0004857-90.2018.8.26.0509
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Execução Criminal da Comarca de Araçatuba (DEECRIM 2a
RAJ)
Impetrante: Bruno Barros Mendes
Paciente: TIAGO EDUARDO DOS SANTOS
Voto no 37980
HABEAS CORPUS Execução penal Pleito
de retificação de cálculos
Impetração
indeferida liminarmente, por se tratar de
reiteração Análise determinada pelo C. STJ
Retificação dos cálculos efetuada na
origem, nos termos em que aqui pleiteados -
Perda do objeto da impetração
Ordem
prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Bruno Barros Mendes, em
favor de TIAGO EDUARDO DOS SANTOS, alegando, em
síntese, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Execução
Criminal da Comarca de Araçatuba (DEECRIM 2a RAJ).
De início, narra que o paciente, após
realização de exame criminológico, foi progredido ao regime
semiaberto em 29.07.2019. Entretanto, atingiu o requisito
objetivo necessário à progressão em 16.07.2018.
Nesse contexto, insurge-se contra o
cálculo das penas, tendo em vista que a autoridade impetrada
considerou, para fins de progressão ao regime aberto, a data
da conclusão do exame criminológico, e não a data em que o
paciente preencheu o requisito temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2204265-66.2019.8.26.0000 - Voto no 37980 - RS
3
Sustenta que a decisão que concede a
progressão possui natureza declaratória do direito do
sentenciado, razão pela qual requer a retificação dos cálculos,
para que conste, como data-base para progressão ao regime
mais brando, a data em que o paciente preencheu o requisito
temporal, qual seja, 16.07.2018 (fls. 01/11).
A
impetração
restou
indeferida
liminarmente (fls. 34/37), por se tratar de pedido reiterado,
sendo que, após a interposição de agravo regimental (fls.
50/60), a decisão outrora proferida foi mantida por esta C.
Câmara, consignando-se, ademais, que a matéria aduzida na
inicial deveria ser discutida em sede de recurso próprio (fls.
64/68).
Sobreveio ofício do C. Superior Tribunal
de Justiça, que determinou, nos autos do habeas corpus no
549.900, a análise da impetração (fls. 71/77).
Processado o writ, foram prestadas as
informações pelo MM. Juízo a quo (fls. 79/81), tendo a douta
Procuradoria de Justiça se manifestado no sentido de que
seja julgada prejudicada a impetração (fls. 89/91).
Relatei.
O writ, de fato, resta prejudicado.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, foi proferida decisão, em 10.01.2020,
que determinou a retificação dos cálculos, nos termos do IRDR
no 2103746-20.2018.8.26.0000, tal como pretendido pelo
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2204265-66.2019.8.26.0000 - Voto no 37980 - RS
4
Desse modo, alcançada a pretensão aqui deduzida, a
presente ordem perdeu seu objeto.
Isto
posto,
JULGO
PREJUDICADA
a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator